Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701355-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA PACIENTE: LUCAS ALVES DA SILVA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wilsomar Sousa Silva, em favor de Lucas Alves da Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do inquérito policial no 0701420-58.2022.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente e contra a que indeferiu o pedido de revogação, nos autos no 0746405-15.022.8.07.0001 (ID’s 42815411 e 42815410). Consta dos autos na origem, disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, que foram iniciadas investigações para apurar a atuação de organização criminosa voltada a prática de transporte de grandes carregamentos de maconha do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal. Conforme relatório confeccionado pela autoridade policial, nos autos n° 0722923-72.2021.8.07.0001 foi deferida medida cautelar de interceptação telefônica, interceptação telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos. Em decorrência das interceptações, a equipe policial logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante de seis integrantes do grupo organizado investigado, quando também foram apreendidos aparelhos celulares e mais de uma tonelada e meia de maconha. Esclareceu-se, ainda, que as aludidas prisões em flagrante deram origem aos autos n° 0737148-97.2021.8.07.0001 e n° 0738240-13.2021.8.07.0001, ao passo em que houve a instauração de novo procedimento investigativo – n° 0701420-58.2022.8.07.0001 – para dar continuidade às investigações relacionadas aos integrantes da organização criminosa não alcançados pelas mencionadas prisões em flagrante, dentre os quais se encontra o ora paciente. Pontuou-se que, no curso das investigações, foram angariados elementos informativos suficientes para concluir que o codenunciado Lucas Furtado dos Santos, vulgo “Neguinho”, exercia papel de liderança da organização criminosa investigada, pois, juntamente com Lucas Alves da Silva, vulgo “Goiaba”, “repassam a droga para os traficantes menores e fazem a organização logística dos carregamentos, incluindo o contato com fornecedores, batedores e os motoristas que transportam a droga”. Além do mais, consignou-se a existência, em tese, de um esquema complexo de tráfico de drogas, o qual incluía desde o aluguel de veículos em locadoras, adulteração de sinais identificadores dos automóveis e toda a logística relacionada ao transporte interestadual de substância entorpecente. Ao final, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de outros investigados, além de autorização para busca e apreensão domiciliar. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento dos pleitos. Em 08/02/2022, a autoridade coatora acolheu a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de Lucas Furtado dos Santos, Lucas Alves da Silva (ora paciente), Cleiton Jesus da Cruz, Mariel Riquelme Rossi, Luiz Felipe Pereira dos Santos, Michelle Rocha da Cunha, Gabriel Vinícius Ferreira, Luciana dos Santos Gomes, Vaner Ramao Santana Balta Júnior e Thiago Ferreira Soares, bem como deferiu a busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados. As informações constantes da petição inicial deixam dúvida quanto ao cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente. Posteriormente, em 21/11/2022, foi oferecida denúncia em desfavor de Lucas Furtado dos Santos, Lucas Alves da Silva (ora paciente), Cleiton Jesus da Cruz, Mariel Riquelme Rossi, Luiz Felipe Pereira dos Santos, Michelle Rocha da Cunha, Gabriel Vinícius Ferreira, Luciana dos Santos Gomes, Vaner Ramao Santana Balta Júnior e Thiago Ferreira Soares imputando-lhes os crimes previstos no artigo 33, caput (por duas vezes), artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual). A denúncia assim narrou os fatos e individualizou a conduta do paciente (ID 143150100 dos autos de origem): “I – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Em data que não se pode ao certo precisar, mas que remonta pelo menos ao mês de maio de 2021 (início do monitoramento de alguns integrantes do grupo) e perdurou até novembro de 2022 (data da prisão de alguns integrantes do grupo com endereço conhecido), os dez denunciados anteriormente nominados, agindo com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente depósito, guarda, e venda de entorpecentes, em especial maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul. Os denunciados constituíram a associação criminosa com o propósito de adquirir maconha no Estado do Mato Grosso do Sul, para, em seguida, transportar e comercializar essa droga no Distrito Federal, principalmente nas regiões administrativas de Samambaia, Ceilândia e Paranoá. Para tanto, os denunciados alugavam carros no Distrito Federal, retiravam seus equipamentos de rastreamento, enviavam aludidos veículos para Mato do Grosso do Sul, mormente para a cidade de Bela Vista/MS, onde alteravam os sinais identificadores desses automóveis, que também tinham a suspensão modificada para a acomodação de grande volume de entorpecentes. Na sequência, os denunciados transportavam o entorpecente para o Distrito Federal, valendo-se para tanto de veículos “batedores”. Por fim, a droga era distribuída para traficantes menores e usuários do Distrito Federal. Nesse contexto associativo, seis integrantes do grupo foram presos quando transportavam, do Mato Grosso do Sul para o Distrito Federal, mais de 1,5 ton (uma tonelada e meia) de maconha. Embora os ora denunciados não tivessem sido presos nessas ocasiões, restou apurado que eles tiveram participação ativa na preparação, aquisição, pagamento e transporte desses dois carregamentos de droga que foram interceptados e apreendidos. Os denunciados Lucas Furtado, vulgo “Neguinho” e Lucas Alves, vulgo “Goiaba/GB”, eram os líderes e coordenavam as atividades dos outros integrantes da associação. Nessa condição estes dois denunciados organizavam a logística do tráfico e faziam a ligação entre os demais integrantes do grupo, sendo também responsáveis pela pulverização dos carregamentos de droga no Distrito Federal, notadamente nas regiões de Samambaia, Ceilândia e Paranoá. Faziam o repasse da droga para traficantes menores. [...] II – DO TRÁFICO DE DROGAS PRIMEIRO FATO No dia 21 de outubro de 2021, entre 10h00 e 11h00, na BR 040, KM 73, Cristalina/GO, os dez denunciados, agindo como autores mediatos (tendo como autores imediatos Wemerson Pereira dos Santos, Marcos Matos da Rocha e Tassio Bueno Barros), com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam no veículo VW T-CROSS, placas ostentadas PBR4C45, para fins de difusão ilícita, 971 (novecentas e setenta e uma) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeado vulgarmente conhecida como maconha, envoltas individualmente por fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 805.300,00g (oitocentos e cinco mil e trezentos gramas). As investigações tiveram início no primeiro semestre de 2021, após o que foi apresentada ao Poder Judiciário representação por medidas cautelares de interceptação telefônica, interceptação telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos (autos no 0722923-72.2021.8.07.0001). Nesse cenário, por meio das escutas e investigações, sabedores que a associação transportaria grande quantidade de droga para o Distrito Federal, equipes da CORD identificaram os veículos que eram utilizados para o transporte da droga e como batedores, interceptaram o carregamento e procederam a apreensão da droga e prisão em flagrante dos envolvidos Wemerson Pereira dos Santos, Marcos Matos da Rocha e Tassio Bueno Barros. Os dez ora denunciados, embora não tivessem sido presos nessa ocasião, conforme já relatado, participaram ativamente nesse tráfico, de acordo com a divisão de tarefas anteriormente narrada. Os denunciados Lucas Furtado, vulgo “Neguinho” e Lucas Alves, vulgo “Goiaba/GB”, como líderes da organização, coordenaram toda a logística, como planejamento, aquisição da droga, arrecadação de dinheiro, pagamentos e transporte. A droga seria destinada a estes dois denunciados, os quais fariam a sua distribuição no Distrito Federal. [...] SEGUNDO FATO No dia 28 de outubro de 2021, entre 22h30 e 22h40, na BR 050 KM 136, Cristalina/GO, os dez denunciados, agindo como autores mediatos (tendo como autores imediatos Eliel Nunes Benitez, Karoline Rodrigues e David Viera Rodrigues), com unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão funcional de tarefas, consciente, voluntária e livremente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, no veículo NISSAN/Versa, placas ostentadas QXS5B38, para fins de difusão ilícita, 775 (setecentas e setenta e cinco) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeado vulgarmente conhecida como maconha, envoltas individualmente por fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 714.100,00g (setecentos e quatorze mil e cem gramas). Conforme consta dos autos e já ressaltado, as investigações tiveram início no primeiro semestre de 2021, após o que foi apresentada ao Poder Judiciário representação por medidas cautelares de interceptação telefônica, interceptação telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos (autos no 0722923- 72.2021.8.07.0001). Nesse cenário, por meio das escutas e investigações, sabedores que a associação transportaria grande quantidade de droga para o Distrito Federal, equipes da CORD identificaram os veículos que eram utilizados para o transporte da droga e como batedores, interceptaram o carregamento e procederam a apreensão da droga e prisão em flagrante dos envolvidos Eliel Nunes Benitez, Karoline Rodrigues e David Viera Rodrigues. Os dez ora denunciados, embora não tivessem sido presos nessa ocasião, conforme já relatado, participaram ativamente nesse tráfico, de acordo com a divisão de tarefas anteriormente narrada. Os denunciados Lucas Furtado, vulgo “Neguinho” e Lucas Alves, vulgo “Goiaba/GB”, como líderes da organização, coordenaram toda a logística, como planejamento, aquisição da droga, arrecadação de dinheiro, pagamentos e transporte. A droga seria destinada a estes dois denunciados, os quais fariam a sua distribuição no Distrito Federal. [...]” No presente habeas corpus, a Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente no tocante à falta de contemporaneidade do fato. Alega que os delitos imputados ao paciente “foram praticados por terceiros no ano de 2021, sendo decretada sua prisão preventiva em 08 fevereiro de 2022, sendo que até a presente data o mandado de prisão não foi cumprido, portanto, ausente a contemporaneidade.” Argumenta que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas no caso concreto, pois o paciente não registra antecedentes penais e, desde a decretação da sua prisão preventiva, ele não voltou a envolver-se em delitos e nem consta qualquer notícia de que tumultuou a instrução criminal. Ressalta ser inidôneo o fundamento utilizado pela autoridade impetrada para manter a prisão preventiva do paciente, “tendo em vista que o paciente está em liberdade até a presente data, sem que haja qualquer notícia de tentativa de tumultuar o processo. Assim ao basear sua decisão apenas na gravidade do delito outrora praticado, Sua Excelência deixou de observar o princípio da contemporaneidade”. Consigna que o paciente tem ocupação lícita e residência fixa, além de ser genitor de 03 (três) filhos menores de 06 (seis) anos de idade e que dele dependem. Sustenta que a situação pessoal do paciente é idêntica à dos codenunciados Thiago Ferreira Soares e Luciana dos Santos, os quais tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão, entre elas, a monitoração eletrônica, nos autos no 0743472-69.2022.8.07.0001 e no 0743168-70.2022.8.07.0001, respectivamente, razão pela qual afirma que o mesmo tratamento deve ser estendido ao paciente. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando o recolhimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor e permitindo-lhe responder ao processo em liberdade, mediante termo de compromisso. É o relatório. Cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HCCrim no 0701139-71.2023.8.07.0000, impetrado pelo mesmo advogado em favor do paciente, cujo pedido de liminar foi por mim apreciado e indeferido em 19/01/2023. Ressalte-se que o presente writ possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, uma vez que naquele impugnou-se não só a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mas também a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador